Tribunal: STF
Processo: HC 258532
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Gisele de Oliveira Marques impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO CONTESTADOS. INOBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, com destaque à inaplicabilidade do princípio da consunção e à valoração negativa idônea da culpabilidade. 



    2. A falta de contestação adequada dos fundamentos do ato judicial agravado induz ao não conhecimento do recurso. Inobservância da dialeticidade recursal. Súmula n. 182 do STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (REsp 1.938.428 AgRg – ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Pleiteia, em síntese, “seja aplicado o princípio da consunção entre o crime de estelionato e o de inserção de dados falsos em sistema de informações, bem como seja reduzida a pena aplicada desconsiderando a valoração negativa da culpabilidade”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    É que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco a decisão monocrática proferida pelo ministro relator do ato dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada:



     



    O Tribunal ressaltou, no acórdão recorrido, que há absorção de um crime por outro quando o primeiro servir de instrumento para concretização do segundo, exaurindo a potencialidade lesiva do crime meio com a execução do crime-fim.



    Esse entendimento está alinhado à jurisprudência desta Corte. No caso, "os crimes descritos na denúncia são autônomos e ocorreram em situações fáticas distintas (FATO 1 - ocorreu entre 2010 e setembro de 2012 e FATO 2 -ocorreu em 15/05/2012 e 10/07/2012) não se configurando o crime de estelionato como crimemeio para o delito de inserção de dados falsos em sistemas de informações" (fl. 379). 



    O estelionato cometido contra a União envolveu o cadastro do Programa Bolsa Família e foi autonomamente praticado para obter vantagem indevida. A recorrente, ao preencher o formulário em 28/4/2010, declarou falsamente a ocupação “faxinas”, e omitiu emprego junto ao Município de Alvorada/RS. Tal conduta resultou no recebimento indevido de benefício destinado a famílias em extrema pobreza. 



    Algum tempo depois, nos dias 15/5/2012 e 10/7/2012, ocorreu a prática de outro crime (art. 313-A do CP). A agravante, valendo-se da condição de funcionária pública lotada em setor responsável pelo cadastramento do município no Programa Bolsa Família, alterou e inseriu dados cadastrais falsos de seu núcleo familiar em sistema informatizado da Administração Pública (CadÚnico). 



    A denunciada, em duas oportunidades distintas, inseriu em seu próprio cadastro filha fictícia. Como resultado, a cada ação, conseguiu aumentar o valor bolsa família, passando a dobrar seu valor a partir de junho e agosto de 2012. 



    As vantagens originaram-se de diferentes falsidades, decorrentes dos desígnios autônomos da acusada. O estelionato não foi o crime-meio para a inserção de dados falsos, violou o patrimônio público e não esgotou sua capacidade lesiva no crime do art. 313-A do CP (praticado contra a probidade administrativa e a fé-pública). 



    Conforme destacado pelo acórdão recorrido, "o crime de estelionato (FATO 1) não pode ser considerado meio para o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (FATO 2), pois não foi necessário nem preparatório para sua execução. Além disso, o estelionato não se limita ao crime de inserção de dados falsos, continuando a afetar o bem jurídico protegido pela norma" (fl. 379). 



    Portanto, não se pode falar em violação federal nem na aplicação do princípio da consunção ou absorção. 



    Adicionalmente, não verifico a negativa de vigência ao art. 59 do Código Penal, pois houve fundamentação válida e idônea para a negativação da culpabilidade. Conforme o destaque do Tribunal, "a ré apresenta culpabilidade acentuada, pois a época do cometimento do delito trabalhava na Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania da Prefeitura de Alvorada/RS, setor responsável pelo cadastramento dos requerimentos no sistema do bolsa família, detendo conhecimento prévio e acurado do funcionamento do sistema e das suas vulnerabilidades, conduta que merece maior grau reprovabilidade" (fls. 383). 



    O fato de a agravante trabalhar na Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Cidadania, possuir preparo e conhecimento para cumprir, com maior retidão, as leis que buscam promover a dignidade e a cidadania das famílias em situação de pobreza, demonstra maior grau de censurabilidade e de reprovabilidade da conduta praticada. 



    Deveras, "O maior grau de reprovabilidade da conduta está fundamentadamente justificado no [...] grau profissional e cultural do recorrente" (REsp n. 1.169.001/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2013, DJe de 16/10/2013). 



    A respeito da vetorial, "deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273).



    Inicialmente, para o acolhimento da tese defensiva – pleito de aplicação do princípio da consunção –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do paciente aos dois crimes bem como pela conclusão da existência de autonomia de desígnios nas condutas, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Writ como mera reiteração de pedido já analisado. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. 5. Dosimetria proporcional e adequada. 6. Impossibilidade de revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos para análise da consunção. 7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 243.693 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 211.821 AgR, ministra Cármen Lúcia – grifei)



    Ademais, não vislumbro qualquer ilegalidade na realização da dosimetria, tendo em vista que o aumento da pena-base foi devidamente fundamentado com base na culpabilidade da agente. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente